Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747669-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: V-ROCHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente BRASAL REFRIGERANTES S/A em face da decisão ID 74069704 proferida nos autos do pedido de cumprimento de sentença, processo no 0702433-07.2018.8.07.0010, ajuizado em desfavor de V-ROCHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI – ME, em que foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ora agravada. Cabível o presente agravo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento, uma vez que tempestivo e com preparo regularmente recolhido (ID’s 21074641/21074642). O agravante não formulou pedido liminar, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora